Tribunal: TJDFT
Processo: 0000792-83.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVADO VALOR DADO À CAUSA. BAIXA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO DA VERBA. ARTIGO 8o DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A aplicação da disposição contida no artigo 85, §3o, III, do CPC, sem que se considere a complexidade da matéria pode redundar em total descompasso com o trabalho desenvolvido pela apelante.
2. A utilização irrefletida da tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, sem análise da situação fática, pode resultar em afronta aos princípios informadores do CPC/2015, notadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do Tema n. 1.076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados referidos princípios.
3. Recurso conhecido e provido.